Tribunal: STF
Processo: RE 100232
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
- PENAL. Prescrição retroativa. Sentença condenatória de que não apelou a acusação. A prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença e importa, tão somente, em renúncia do Estado à pretensão executória da pena principal (art. 110, § 1º, do Código Penal).